Tribunal: TJPA
Processo: 0800905-39.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800905-39.2022.8.14.0000

APELANTE: EDSON ALVES FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA.

PRELIMINAR DE CONTINUIDADE DELITIVA
. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. COFISSÃO PARCIAL.
DOSIMETRIA
. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA
. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ESPAÇO TEMPORAL ENTRE OS DELITOS SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DE QUE, PARA A CONFIGURAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA, O LAPSO TEMPORAL ENTRE AS INFRAÇÕES NÃO PODE SER SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
improvimento
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezessete de maio de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

EDSON ALVES FARIAS
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA,
que o condenou à
pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 09 (nove) dias de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
pela prática do crime capitulado no art.
168, §1º, Inciso III do Código Penal Brasileiro
.

Consta na denúncia que, no dia 02/02/2014, a vítima ALAN DANTAS LEÃO pagou a quantia de R$1.745,00 (mil e setecentos e quarenta e cinco reais) ao ora apelante para amortizar financiamento contraído por aquela junto ao Banco da Amazônia. Isto porque o denunciado dizia ser Assessor de Micro finanças da supracitada instituição.

Entretanto, posteriormente, a vítima foi ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Curralinho e pediu que um funcionário de lá verificasse se o contrato de empréstimo estava quitado, oportunidade na qual foi informado que o valor não foi pago ao Banco.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia, em síntese, a aplicação de unificação de processos para reconhecimento da continuidade delitiva, arguiu a insuficiência probatória e requereu a aplicação no mínimo legal, subsidiariamente.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Passemos a análise do recurso da Defesa:

PRELIMINAR

DA CONTINUIDADE DELITIVA
.

Pleiteia o apelante o reconhecendo a continuidade delitiva. Entretanto, deixo de analisar a presente preliminar, por se confundir com o mérito.

Passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente pleiteia a absolvição por ausência de provas.

Não assiste razão à Defesa.

Em seu depoimento, a vítima assim relatou:

“
fez um empréstimo no Banco da Amazônia, era para ter pago para ter desconto, mas não foi repassado. Pagou para o EDSON para ele repassar, mas ele não repassou, não sabe o que ele fez com o dinheiro. Descobriu que ele não tinha pagado de outros, então foi no Sindicato e descobriu que não foi repassado. Foi atrás dele (apelante), foi na casa do pai dele, o pai dele ficou bravo, pelo que foi procurar seus direitos. Ele (apelante) foi duas vezes na casa do declarante para que o declarante pagasse para ele. Ele (denunciado) que andava por lá e fez o empréstimo, que tinham que ser muitas pessoas para fazer o empréstimo, sendo que ele foi na casa do declarante cobrar para pagar o empréstimo, sendo que ele acordou que iria pagar o empréstimo. Depois que soube que ele não pagou o empréstimo, ele não lhe procurou para devolver o dinheiro, não sabe o que ele fez com o dinheiro e não sabe o motivo dele não ter pago o dinheiro.

Já o recorrente EDSON ALVES FARIAS, em seu depoimento, inclusive com confissão parcial, declarou que:

“
nem todas as acusações são verdadeiras. Recebeu dinheiro, mas não cobrava ninguém, só saia para entregar carta de aviso de vencimento, pelo que, no dia que venceu, ele foi na casa do declarante entregar o dinheiro, o declarante disse que não teria tempo, mas ele insistiu e o declarante ficou com o dinheiro, realmente não foi pago o dinheiro. Pagou de muitos, mas de outros não foram pagos. Não fez o pagamento pois já tinha vencido o pagamento, quando viajou o dinheiro já não dava, pois tinha vencido e ele tinha perdido o bônus de 25%, o dinheiro ficou um bom tempo na sua casa, não sabe se gastou ou se foi roubado. Ele também não foi lhe procurar, como ele morava longe, não tinha gasolina para ir até lá. Esse boleto não tinha como ser pago em outro banco, só no Banco Amazônia, onde havia sido feito. Foi ele quem lhe procurou e entregou o dinheiro, jamais foi na casa dele pegar dinheiro. As cartas não podiam ser entregues pelos correios, pois os correios não entregavam na zona rural, era o declarante quem tinha que entregar.”

Ademais, conforme o entendimento jurisprudencial, o crime previsto no artigo 168 do Código Penal (apropriação indébita) tem por característica materializar-se a partir da retenção do bem pelo agente que detém a coisa e, instado a devolvê-la, decide não o fazer. A principal característica do crime de apropriação indébita é que, normalmente, o bem é entregue ao agente pela própria vítima ou em nome desta, principalmente em razão de alguma relação de confiança.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. 1. Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime de roubo, a condenação é medida que se impõe. 2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, as declarações firmes e coesas da vítima têm importante valor probatório, bem como o reconhecimento do acusado pela vítima e pela testemunha. 3. Não há que se falar em desclassificação para o delito de furto se o agente, aliado a outro comparsa, vale-se de grave ameaça para a subtração da res. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 20180110114258 DF 0002449-29.2018.8.07.0001, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 28/03/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/04/2019. Pág.: 86/92)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de apropriação indébita.

DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, ao crime de roubo circunstanciado, a MM. Magistrada fixou ao recorrente a
pena base
,
nos seguintes termos:

“A culpabilidade é normal a espécie, não havendo, no caso, maior reprovabilidade social do que aquela prevista no tipo penal. As circunstâncias do crime são normais ao tipo, não sendo possível valorar o fato do acusado ter ludibriado a vítima, posto que se valeu da sua profissão, valorar tal circunstância neste momento seria incorrer in bis in idem com o inciso III do parágrafo primeiro do art. 168, do CPB.

Não há antecedentes criminais, diante da inexistência de sentença penal condenatória transitada em julgado anterior ao fato narrado na denúncia.

Nada de relevante foi apurado quanto à conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

Em que pese a existência de feitos criminais em andamento não possa ser considerado a título de antecedentes, é certo que o fato de existir mais seis feitos criminais em nome do acusado, denota uma personalidade voltada para prática de crimes, em especial contra o patrimônio.

O motivo do crime revela-se ser vantagem econômica, o lucro fácil, inerente ao próprio delito contra o patrimônio, não aproveitando ao agente, mas elementar ao próprio tipo penal.

As consequências do crime, passo a valorar a presente circunstância, posto que a vítima não teve o valor de R$2.036 (dois mil e trinta e seis reais) recuperado, tampouco quitado em face do débito junto ao Banco.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em DOIS ANOS, UM MÊS E QUINZE DIAS DE RECLUSÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB).

Reconheço a incidência da confissão espontânea, art. 65, III, d, do CP, e reduzo a pena acima fixada em um sexto para UM ANO, NOVE MESES E SETE DIAS DE RECLUSÃO.

Não há situação agravante que modifique a pena.

Reconheço a causas de aumento de pena prevista no art. 168, §1º, III, do CPB, posto que o agente recebeu o dinheiro em razão da profissão, pelo que aumento a pena de um terço e a fixo em DOIS ANOS, QUATRO MESES E NOVE DIAS DE RECLUSÃO.

Não há causas de diminuição de pena.”.

Ou seja, foi fixada a pena-base acima do mínimo legal, apresentando-se como circunstância judicial valorada de forma negativa
consequências do crime
.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de apropriação indébita, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante
EDSON ALVES FARIAS
, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

No que concerne ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, também não assiste razão à Defesa.

Para a caracterização da continuidade delitiva é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos.

Verifica-se a continuidade delitiva quando o sujeito, mediante pluralidade de condutas, realiza uma série de crimes da mesma espécie e que guardam entre si um elo de continuidade, em especial as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, além de outras circunstâncias semelhantes, tudo se extrai do Art. 71 do Código Penal.

A continuidade delitiva, em regra, não pode ser reconhecida quando se tratarem de delitos praticados em período superior a 30 (trinta) dias.

Embora a regra não seja absoluta, a jurisprudência vem se comportando nesse sentido, conforme vislumbra-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ESPAÇO TEMPORAL ENTRE OS DELITOS SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADE DE QUE, PARA A CONFIGURAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA, O LAPSO TEMPORAL ENTRE AS INFRAÇÕES NÃO PODE SER SUPERIOR A 30 DIAS. DECISÃO MANTIDA. “Apesar do legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, firmou-se, nesta Corte, o entendimento de que não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias” (STJ, AgRg no AREsp 1287959/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julg. 05/09/2019) AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR – 1ª C. Criminal – 4001069-80.2021.8.16.0021 - * Não definida – Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J. 12.02.2022)

No presente caso, verifica-se que o apelante não fundamentou as razões, motivos ou circunstâncias do porquê a continuidade delitiva deve ser reconhecida pelo magistrado, apenas aduz, de maneira genérica que, por responder vários processos pelo mesmo crime, a continuidade deve ser aplicada, não havendo fatos novos que permitam a reforma da sentença condenatória nesse sentido.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 17/05/2022